Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO NOSSA SENHORA ABADIA AMPCONSA (apelante/autor), contra sentença (ID 43696148) proferida nos autos da ação de conhecimento, em desfavor de JUCELIO VIEIRA AUGUSTO (apelado/réu), que julgou procedente o pedido do apelante/autor para condenar a parte apelada/ré ao pagamento de R$ 2.326,71 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), conforme planilha ID 127678348, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.326,71 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) conforme planilha ID 127678348. O débito é referente às taxas ordinárias e extraordinárias vencidas, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada taxa, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, acrescentando-se as taxas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 do Código de Processo Civil). Decido o processo, em consequência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 18555146), o apelante/autor sustenta que a sentença combatida merece ser reformada, uma vez que, em ação de cobrança de taxa condominial, existindo na lei interna disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor associado pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. Afirma, nessa esteira, que o artigo 112o, parágrafo único, do Regimento interno da apelante/autora prevê expressamente a responsabilidade do associado inadimplente de arcar com o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios em caso de propositura de ação judicial para cobrança das taxas condominiais não adimplidas. Defende, também, que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida. Por fim, alega que sentença também foi omissa sobre a incidência dos encargos legais nas parcelas vincendas, concernentes em correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, multa de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 1.336, §1o, Código Civil e honorários convencionais no percentual de 20% (vinte por cento), consoante disciplinado no artigo 112, do Regimento Interno da Associação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença combatida seja reformada para que sejam fixados os juros a partir do vencimento de cada parcela, bem como seja condenado o apelado/réu ao pagamento dos honorários convencionais, nos termos previstos do Regimento interno, fazendo tais encargos incidirem sobre as parcelas vencidas e vincendas. Preparo (ID 43696263). Sem contrarrazões do apelado/réu, conforme certidão de ID 43696269. Petição de solicitação de homologação de acordo entre as partes (IDs 46726695, 46726696 e 46726697). É o relatório. DECIDO. Com efeito, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo (IDs 46726695, 46726696 e 46726697) é subscrita pelas representantes legais da parte apelante, Dra. LORRANA B. NEVES DA SILVA (OAB/DF No 65.261) e Dra. JÉSSICA DA SILVA ALVES (OAB/DF No 55.847), com procuração acostada ao ID 43696268, dos autos de origem, ambas as advogadas constituídas com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso e pela parte apelante; e pela própria parte apelada, JUCÉLIO VIEIRA AUGUSTO, CPF no 025.336.941-00. Nessa circunstância, HOMOLOGO a transação de IDs 46726695, 46726696 e 46726697, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se.